Tribunal: TJDFT
Processo: 0732622-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732622-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR SAUSMIKAT RECORRIDO: MARCOS DO NASCIMENTO SAUSMIKAT, MARCIO JOSE DO NASCIMENTO SAUSMIKAT, MAURICIO DO NASCIMENTO SAUSMIKAT DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador (ID 60844655), submeto o recurso especial de ID 42106983 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029